Tribunal: TJDFT
Processo: 0024159-62.2005.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0024159-62.2005.8.07.0001 AGRAVANTES: HOSP - LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Esta Presidência, em decisões de ID 13947984 – p. 12/18 e 19/27, indeferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário interpostos pela HOSP-LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e pelo DISTRITO FEDERAL , situações que ensejaram o manejo de agravos direcionados às Cortes Superiores de Justiça. O STJ (ID 13747958 – p. 94/99 e ID 63431331 – p. 156/166) determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao Tema 817 (REsp 851.421), da sistemática de repercussão geral. A ementa do referido paradigma é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. ICMS. BENEFÍCIOS FISCAIS JULGADOS INCONSTITUCIONAIS. REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PRECEDIDA DE CONVÊNIOS. POSSIBILIDADE. 1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida para definir se é constitucional que os Estados e o Distrito Federal, com amparo em convênios do CONFAZ, concedam remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais declarados inconstitucionais. 2. O ICMS é imposto de competência dos Estados e do DF, mas, devido a seu potencial lesivo ao pacto federativo, a Constituição determinou que cabe ao legislador complementar estabelecer a forma como são concedidos e revogados benefícios fiscais a ele relacionados, a fim de impedir a guerra fiscal. O legislador complementar, por sua vez, previu a obrigatoriedade de autorização do CONFAZ, mediante convênio, como pressuposto de validade da lei estadual de desoneração. 3. No caso ora em julgamento, a lei distrital concedeu a remissão de créditos de ICMS devidamente autorizada por dois convênios do CONFAZ. Indevida, portanto, a intervenção desta Corte para limitar a autonomia dos entes quando eles atuam dentro das balizas constitucionais. 4. A hipótese não se confunde com constitucionalização superveniente, uma vez que a lei distrital impugnada não convalidou as leis anteriormente julgadas inconstitucionais. O Distrito Federal apenas concedeu novo benefício fiscal amparado em convênios do CONFAZ. 5. Desprovimento do recurso extraordinário, reconhecendo-se a constitucionalidade da Lei do Distrito Federal no 4.732/2011, com a redação dada pela Lei no 4.969/2012, com a fixação da seguinte tese: “é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais” (Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 14/3/22). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 13947978 – p. 4/26): AÇÃO CIVIL PÚBLICA -TRIBUTO - ICMS - ILEGALIDADE DO TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL (TARE) - EVASÃO FISCAL - DEFESA DO PATRIMÔNIO PUBLICO - PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PUBLICO, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, AUSÊNCIA DE INTERSSE DE AGIR, IMPOSSIBILIDADE JURIDICA DO PEDIDO - REJEIÇÃO - MÉRITO - TERMO DE ACORDO E REGIME ESPECIAL (TARE) - ILEGALIDADE - SENTENÇA MANTIDA. O 1. Incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, cabendo-lhe - entre outras funções institucionais --a promoção da ação civil pública para a defesa do patrimônio público (CF, art. 129, 111). 2. A ação civil pública não se presta a impugnar tributação excessiva (interesses individuais dos contribuintes). Entretanto, é admissível o seu manejo quando o objetivo visado é a imposição do recolhimento integral de tributo devido, pois a receita tributária é patrimônio público (interesse difuso). 3. Reconhece-se a legitimidade do Ministério Público para ajuizar ação civil pública com vistas à anulação de Termos de Acordo de Regime Especial (T.ARE) supostamente ilegais. Questão de ordem julgada na e. STF. 4. Há interesse de agir quando, na ação civil. pública, o Ministério Público alega que o ato administrativo impugnado é ilegal e causa prejuízos à livre concorrência, ao patrimônio público e aos particulares de forma difusa, sendo que a existência de maior ou menor arrecadação de ICMS é matéria de mérito. 5. "Reveste-se de ilegalidade o Termo de Acordo de Regime Especial - TARE - para o recolhimento de ICMS firmado entre o Distrito Federal e empresa privada, na medida em que concede benefício fiscal (crédito presumido) possibilitando a incidência do imposto sobre operações estimadas sem o respectivo acerto, a posteriori, dos exercícios tributários com base na escrituração regular do contribuinte. Afinal, não é dado ao gestor público conceder 'descontos' nas receitas tributárias da Administração sob a forma dissimulada de 'regimes especiais de apuração'. Como corolário lógico da nulidade do TARE, tem-se o efeito ex tunc da decisão em que são devidos o ajuste e o pagamento da diferença existente entre o que foi efetivamente recolhido pelo contribuinte e o que deixou de ser arrecadado se o imposto (ICMS), tivesse sido calculado sob sua forma de apuração normal." (Apelação Cível e Remessa de Ofício n. 2002 01 1 094501 2; Relator Desembargador J. J. Costa Carvalho; 2a Turma Cível). 6. Remessa Oficial e recursos voluntários conhecidos. Preliminares rejeitadas; no mérito, remessa e recursos NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise dos recursos especiais e extraordinários à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014